Tribunal: STJ
Processo: 8004312-28.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77809 - BA
(2025/0435429-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AMARO DE OLIVEIRA MATOS FILHO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSE COSTA VILLACA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
CPC/2015
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança,
em razão da aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
, e da
, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3091f4a5-82b4-4e19-8859-7c9c0f22d7d0

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77809 - BA
(2025/0435429-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AMARO DE OLIVEIRA MATOS FILHO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSE COSTA VILLACA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
CPC/2015
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança,
em razão da aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por AMARO DE OLIVEIRA MATOS FILHO contra a decisão que não conheceu do
recurso ordinário em mandado de segurança, em razão da aplicação, por analogia, da
Súmula 283 do STF, diante da ausência de impugnação de fundamentos do acórdão
prolatado pelo Tribunal de origem.
O agravante reitera os argumentos de mérito do recurso ordinário,
afirmando, ainda, ter havido violação da jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
399).
Documento eletrônico VDA55698906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:01
Código de Controle do Documento: b42ad6e9-131e-4d8b-bac0-d97bbc8aa159

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário em mandado de
segurança, em razão da aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF, diante da
ausência de impugnação de fundamentos do acórdão prolatado pelo Tribunal de
origem.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
fundamento relativo à aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF, limitando-se a
parte a deduzir argumentos de mérito.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Documento eletrônico VDA55698906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:01
Código de Controle do Documento: b42ad6e9-131e-4d8b-bac0-d97bbc8aa159

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55698906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:01
Código de Controle do Documento: b42ad6e9-131e-4d8b-bac0-d97bbc8aa159

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 77.809 / BA
Número Registro: 2025/0435429-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80043122820248050000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMARO DE OLIVEIRA MATOS FILHO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AMARO DE OLIVEIRA MATOS FILHO
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:34
Código de Controle do Documento: e6459815-f321-47cc-8195-d70e7babe37c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:34
Código de Controle do Documento: e6459815-f321-47cc-8195-d70e7babe37c